Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE GERALDO SILVA MACHADO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, deferiu o pedido de assistência formulado por JOSE FUSCALDI CESILIO NETO, ora Agravado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança proposta por JOSE GERALDO SILVA MACHADO em desfavor de CLEVERSON VICTOR DA SILVA, na qual por ocasião do recebimento da inicial foi indeferido pedido de concessão de liminar de rescisão de contrato de locação e desocupação formulado, ID. 59675759. Antes de promovida a citação, em ID. 60540639 foi juntada contestação com pedido de assistência por JOSÉ FUSCALDI CESILIO NETO, pela qual aludida parte requer seu ingresso nos autos por ser o legítimo possuidor e titular dos direitos inerentes ao imóvel Chácara 198, lote 08, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, cujo contrato de locação é objeto dos autos. Suscita a preliminar de inépcia da inicial por ilegitimidade ativa ad causam, pela ilegítima titularidade do imóvel por parte do autor e pela inexistência de contrato de locação. No mérito, requer a improcedência da demanda. Juntou documentos. Réplica à contestação do assistente em ID. 60738847. Réu citado em ID. 80829184, com transcurso em branco do prazo para contestação em ID. 82515259. Intimadas as partes para especificação de provas, o assistente juntou documentos e requereu o julgamento antecipado do feito, ID. 82960906, enquanto o autor em ID. 84206872 requereu a decretação da revelia do réu em razão do transcurso do prazo para contestação, a remessa de ofício ao Governo do Distrito Federal para que esclareça acerca da propriedade do imóvel objeto da demanda, o indeferimento do pedido de assistência e o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Passo ao saneamento do feito, com fundamento no disposto no art. 357 do CPC. Nessa fase processual, há que se proceder à analise do feito, observando, inicialmente, a existência dos pressupostos de desenvolvimento regular e válido do processo e das condições de existência da ação, e, se positivo, à verificação da necessidade de dilação probatória, com a delimitação dos chamados pontos controvertidos. Perscrutando os autos, percebe-se a regularidade adjetiva do processo, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos ao seu desenvolvimento válido, destacando que as partes têm capacidade processual, estão devidamente representadas nos autos, e o Juízo é competente para conhecer, processar e julgar o conflito intersubjetivo de interesse. De outro lado, restam delineadas as condições da ação, porquanto se infere a pertinência subjetiva do direito de ação, ou seja, de demandar e de ser demandado, o pedido mostra-se juridicamente possível, em razão de ausência de óbice expressamente contido em nosso sistema jurídico, e há evidente interesse de agir, configurado pela necessidade de invocar a prestação jurisdicional, bem como a sua utilidade e interesse de agir, afastando-se assim, pois, a preliminar suscitada. Não se vislumbra, outrossim, qualquer irregularidade ou nulidade a ser sanada ou declarada. Adotada a Teoria da Asserção pelo nosso sistema processual, as condições da ação derivam da análise abstrata das alegações feitas pelo demandante como causa de pedir, pelo que REJEITO a preliminar de inépcia da inicial por ilegitimidade ativa ad causam. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, e estão bem representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes os pressupostos de existência e validade do processo, o qual declaro saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Defiro o pedido de assistência formulado, eis que preenchidos os requisitos do art. 119 e seguintes do CPC. Configurada a revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC, uma vez que após a sua citação, não compareceu aos autos para a contestação, passo a considerar o assistente como seu substituto processual, nos termos do art. 121, parágrafo único do CPC. Fixo como controvertida a pertinência do pedido de despejo, e de condenação do réu ao pagamento dos valores de alugueis e consectários de locação decorrentes do alegado descumprimento, sendo certo que para tal julgamento será necessária a análise e a comprovação da propriedade e do vínculo do autor com o imóvel objeto do contrato de locação. Fica ressalvado às partes que nenhuma outra matéria estranha à pertinência ou não ao recebimento dos valores decorrentes ao contrato de aluguel que justifica a propositura da presente demanda será objeto de julgamento na presente ação. Para tanto, intime-se o autor para juntar aos autos cópia do contrato de locação firmado com a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou qualquer outra documentação comprobatória da avença. Defiro ainda o requerimento formulado em ID. 84206873, de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que informe ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do histórico de registro de propriedade do imóvel objeto da demanda no cadastro imobiliário mantido por aquela Secretaria. Vindo aos autos às informações acima, dê-se vistas às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, anotem-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal. I. O Agravante sustenta, em síntese, ser o legítimo proprietário do imóvel. Defende que o instrumento particular de cessão de direitos acostado pelo Agravado, aos autos do processo n. 0703642-49.2020.8.07.0007, é dotado de vício, pois se trata de documentação inidônea e fraudulenta, cuja assinatura foi reconhecida como irregular pela via extrajudicial, uma vez que Cartório 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante atestou a inidoneidade do reconhecimento de firma. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão recorrida, que admitiu a intervenção de terceiro, seja reformada. Ausente o preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID n. 24261247, pág. 02) Não houve contrarrazões (ID n. 25306246). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, após consulta ao sistema de informações processuais deste TJDFT, constata-se a superveniência de sentença de mérito nos autos principais, processo n. 0703642-49.2020.8.07.0007 (ID n. 24261246), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo Autor, ora Agravante, em sua peça de ingresso, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator